Tribunal: TJPA
Processo: 0801056-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801056-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAPRI COMPENSADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: SAO MARCOS MADEIRAS LTDA, HOOS XAVIER FURLAN, SABRYNA XAVIER FURLAN

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801056-68.2023.8.14.0000.

COMARCA: TAILÂNDIA / PA.

AGRAVANTE(S): HOOS XAVIER FURLAN.

ADVOGADO(S): RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS (OAB/PA 17.075).

AGRAVADO(A)(S): MAPRI COMPENSADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADO(A)(S): WILLIAM ROLDÃO LOPES (OAB/MG 115.951).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PARTILHA REGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno objetivando a reforma de decisão que admitiu a sucessão processual de sociedade empresarial executada por seus ex-sócios, em razão de suposta extinção voluntária da pessoa jurídica, dispensando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se é possível a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC quando há mero arquivamento de distrato social e baixa no CNPJ, sem demonstração efetiva de liquidação da sociedade e partilha do patrimônio.

III. Razões de decidir: O simples arquivamento do distrato social na Junta Comercial e a baixa da inscrição no CNPJ não configuram, por si só, a extinção regular da personalidade jurídica. A sucessão processual do art. 110 do CPC exige demonstração efetiva de liquidação da sociedade e partilha do patrimônio entre os sócios. A ausência de comprovação da real liquidação torna descabida a sucessão processual e adequada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que evidenciados os requisitos do art. 50 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC pressupõe a extinção regular da pessoa jurídica, com efetiva liquidação e partilha do patrimônio, não bastando o mero arquivamento do distrato social e baixa no CNPJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110; CC, arts. 1.102 e 50.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.750.420/RJ; AgRg no AREsp n. 829.800/SP; AgInt no REsp n. 1.924.184/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada de Id. 24790643,
a fim de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento interposto, e manter a decisão de primeiro grau que indeferiu o redirecionamento do cumprimento de sentença contra os sócios da pessoa jurídica originalmente devedora
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0801056-68.2023.8.14.0000.

COMARCA:
TAILÂNDIA / PA.

AGRAVANTE(S):
HOOS XAVIER FURLAN

ADVOGADO(S):
RAFAEL FERREIRA DE VASCONCELOS (OAB/PA 17.075)

AGRAVADO(A)(S):
MAPRI COMPENSADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
WILLIAM ROLDÃO LOPES (OAB/MG 115.951)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HOOS XAVIER FURLAN
contra decisão monocrática deste relator (Id. 24790643), que
conheceu e julgou provido o agravo de instrumento, no sentido de reformar integralmente a decisão agravada, para manter a decisão que havia determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença contra os sócios da empresa.

Nas
razões do interno
(Id. 25568042)
,

o agravante almeja reformar a decisão monocrática que julgou provido o agravo de instrumento. Sustenta, em síntese, ser indispensável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para execução em face dos sócios da pessoa jurídica executada, que teve configurada sua liquidação voluntária. Ressalta que não se poderia fazer confusão entre a sucessão processual e a desconsideração da personalidade jurídica, de modo que a decisão agravada teria violado a norma do art. 50 do Código Civil e a art. 133 do CPC, pois a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural do sócio.

Argumenta que a julgado persuasivo do STJ (REsp nº. 2.082.254/GO), referido na decisão monocrática, não possui suas razões de decidir inteiramente coincidentes com o caso dos autos, afirmando-se que, no presente cumprimento de sentença, o débito exequendo superaria a patrimônio da antiga empresa que era constituída sob a forma sociedade limitada. Defende, assim, que a sucessão processual pelos sócios da pessoa jurídica já liquidada somente poderia ocorrer se se observasse a norma do art. 1.110 do CC/02.

Em contrarrazões (Id.

26122007), a agravada pugna pelo não conhecimento do agravo interno, uma vez que a questão acerca do limite da responsabilização dos sócios da empresa executada não foi objeto de análise, seja na decisão de primeiro grau, seja na decisão ora agravada, razão pela qual não haveria interesse recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data de cadastro no sistema do PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PARTILHA REGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno objetivando a reforma de decisão que admitiu a sucessão processual de sociedade empresarial executada por seus ex-sócios, em razão de suposta extinção voluntária da pessoa jurídica, dispensando a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II.

Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se é possível a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC quando há mero arquivamento de distrato social e baixa no CNPJ, sem demonstração efetiva de liquidação da sociedade e partilha do patrimônio.

III.

Razões de decidir:
O simples arquivamento do distrato social na Junta Comercial e a baixa da inscrição no CNPJ não configuram, por si só, a extinção regular da personalidade jurídica. A sucessão processual do art. 110 do CPC exige demonstração efetiva de liquidação da sociedade e partilha do patrimônio entre os sócios. A ausência de comprovação da real liquidação torna descabida a sucessão processual e adequada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que evidenciados os requisitos do art. 50 do Código Civil.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC pressupõe a extinção regular da pessoa jurídica, com efetiva liquidação e partilha do patrimônio, não bastando o mero arquivamento do distrato social e baixa no CNPJ."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110; CC, arts. 1.102 e 50.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.750.420/RJ; AgRg no AREsp n. 829.800/SP; AgInt no REsp n. 1.924.184/SP.

i.

Juízo de admissibilidade.

A respeito da preliminar apresentada em contrarrazões, relativamente a falta de interesse recursal do agravante, impõe-se assinalar que, tendo em vista a decisão agravada ter afirmado a possibilidade de inclusão direta dos sócios da empresa executada no polo passivo do cumprimento de sentença, há efetivo interesse recursal da parte agravante.

O agravante, enquanto ex-sócio da executada, possui efetivo interesse em não se ver submetido a compor o polo passivo do processo executivo diretamente através de sucessão processual. Tal aspecto foi objeto de análise na decisão do juízo de primeiro grau.

Há nítido interesse recursal da parte agravante, até mesmo sob a ótica da condição de limitação da responsabilidade do sócio, porquanto sua imediata inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença representa a provável afetação de patrimônio próprio do sócio, daí porque resta verificado o requisito intrínseco do interesse recursal.

Por isso, dada a configuração dos requisitos de admissibilidade, o presente recurso merece ser
conhecido
.

ii.

Mérito do recurso.

A razão de ser do presente agravo interno é questionar a decisão que entendeu pela
desnecessidade da instauração de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
e admitiu mera sucessão processual desta com habilitação dos ex-sócios, face a possível liquidação voluntária da executada originária, aplicando a regra do art. 110 do CPC. Destarte, o ponto central é avaliar se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada é ou não indispensável.

A exata solução da controvérsia depende da precisa elucidação de circunstâncias fáticas relevantes no processo.

Com efeito, o processo originário versa sobre cumprimento de sentença de ação monitória,
cujo título judicial da fase de conhecimento

(Id. 67047701)
reconheceu a ilegitimidade passiva do sócio ora agravante e condenou exclusivamente a corré pessoa jurídica SÃO MARCOS MADEREIRAS LTDA ao pagamento do débito de R$200.000,00, convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

A sentença transitou em julgado em 13/03/2020. A agravada requereu o cumprimento de sentença em
29/09/2021

(Id. 67047830)
em desfavor da sociedade empresária limitada
, a fim de satisfazer o crédito no valor de R$2.936.425,78. Em seguida, o juízo da execução determinou a intimação da executada para o pagamento voluntário, tendo transcorrido o prazo para impugnação sem qualquer resposta.

Após, através da petição de Id. 82645037, a exequente, ora agravada, apresentou informação ao juízo
a quo
acerca da
extinção voluntária da pessoa jurídica executada (Id. 82646439), ocasião em que atualizou os valores do cumprimento de sentença

e requereu a sucessão processual da executada originária por seus ex-sócios HOOS XAVIER FURLAN e SABRINA XAVIER FURLAN, na forma do art. 110 do CPC
.

No primeiro momento, o juízo da execução deferiu o requerimento de sucessão processual da sociedade empresária pelos ex-sócios, conforme decisão de Id. 83044416. No entanto, após petição de reconsideração (Id. 83582768) do ora agravante, o juízo de primeiro grau proferiu a nova decisão (Id. 83783867), entendendo pela impossibilidade de sucessão processual e pela necessidade de suscitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Foi em face desta decisão que houve a interposição do agravo de instrumento sob análise.

Apesar do conteúdo decisório proferido, considerando os fundamentos explicitados, tem-se que o presente interno deve ser provido.

Na realidade, a decisão monocrática impugnada possui fundamentação parcialmente válida. De fato, é admissível a sucessão processual da sociedade empresarial demandada por seus ex-sócios, consoante o art. 110 do CPC, na hipótese em que há extinção da pessoa jurídica com sua necessária liquidação voluntária e partilha do eventual ativo.

No entanto, na hipótese em apreço, ainda não se pode admitir a sucessão processual prevista no dispositivo citado, justamente porque
não houve real extinção da pessoa jurídica.

No caso do autos, não há comprovação de que tenha havido real liquidação voluntária da pessoa jurídica executada, conforme preceitua o art. 1.102 do Código Civil, daí porque não se pode considerar configurada a extinção da sua personalidade jurídica.

No processo de origem, ao informar a liquidação voluntária e requerer a sucessão processual pelos sócios da empresa executada, a exequente juntou certidão de inteiro teor emitida pela JUCEPA dos atos constitutivos de executada, no qual consta o arquivamento do distrato social da sociedade São Marcos Madeiras LTDA (Id. 82646439, pág. 15/16). Além disso, a exequente juntou também a certidão de baixa de inscrição no CNPJ e comprovante de consulta de situação de CNPJ (Ids. 82646441 e 82646442), que indicam a extinção por encerramento liquidação voluntária.

Porém, em que pese a existência de arquivamento do distrato social perante a junta comercial competente e ainda a baixa da inscrição no CNPJ, tais documentos não são capazes de configurar a extinção da pessoa jurídica. Isso porque, a referida documentação não demonstra a efetiva liquidação da sociedade empresarial e a eventual partilha do patrimônio. A existência de distrato social arquivado na junta comercial consiste apenas na primeira fase para o regular encerramento da pessoa jurídica.

Nesse sentido, registre-se o entendimento da jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL.
DISTRATO SOCIAL. ARTS. 1.102 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA.
ARTS. 134 E 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

1. O Tribunal de origem indeferiu o redirecionamento da Execução Fiscal, sob o argumento de que a existência de distrato social arquivado na Junta Comercial implica extinção regular da empresa. 2
. A sociedade empresária surge, opera e termina nos exatos termos estipulados pelo Código Civil e outras normas de regência. Se a pessoa jurídica pode funcionar em sua plenitude somente quando observadas, obrigatoriamente, todas as prescrições legais para seu nascimento, caracterizaria contrassenso entender como facultativas prescrições simetricamente estatuídas para a extinção (art. 1.109), que inclui, em fases e ritos separados, a dissolução e a liquidação.
3. Consoante os arts. 1.102 e seguintes do Código Civil, a dissolução, por meio de distrato social, é apenas uma das fases (= a primeira) do procedimento de extinção da sociedade empresarial. Em seguida, passa-se à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica. Assim, o mero protocolo do distrato perante a Junta Comercial não basta para afastar, no âmbito tributário ou não, a presunção de dissolução irregular e as consequências daí derivadas. Precedentes da Primeira e da Segunda Turma do STJ.
4. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.750.420/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 14/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISTRATO SOCIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. QUESTÃO JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A decisão monocrática deu provimento ao Recurso Especial apenas para afastar o fundamento segundo o qual a existência de distrato social implica dissolução regular da empresa.
2. Como se sabe, o distrato social é apenas uma das etapas necessárias para a extinção da sociedade empresarial. É necessária a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, somente após tais providências é que será possível decretar a extinção da personalidade jurídica.
3. Inaplicável, portanto, a preliminar de inadmissibilidade do apelo nobre em razão da suposta incidência da Súmula 7/STJ, pois inexistiu revolvimento do acervo fático-probatório. 4. Superado o entendimento equivocado do Tribunal de origem, determinou-se a devolução dos autos para que este prossiga na análise quanto ao eventual preenchimento dos demais requisitos para o redirecionamento. 5. A valoração quanto à configuração da prescrição intercorrente, tema não prequestionado no provimento jurisdicional da Corte a quo, deve ser primeiramente realizada na continuação do julgamento no Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 829.800/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 27/5/2016.)

A existência de arquivamento do distrato social da executada e a baixa de inscrição no CNPJ, por si só, não evidenciam a extinção de personalidade jurídica da sociedade empresarial demandada.

Ainda sobre o tema, ensina o professor Mário Luiz Delgado:

“Por essa razão, o simples registro do termo de distrato social na Junta Comercial não estabelece, por si só, circunstância satisfatória a demonstrar a regularidade da liquidação da sociedade.

[...]

A extinção da personalidade jurídica, no entanto, não é imediata, submetendo-se a três etapas. A primeira é o registro do ato que formaliza a dissolução, normalmente o distrato subscrito por todos os sócios; segue-se, então, o processo de liquidação e finalmente a partilha.”

Nesse contexto, a admissão da sucessão processual da executada não se revela possível no caso dos autos, porquanto, inexiste demonstração efetiva de liquidação da sociedade e partilha do possível patrimônio. No caso cos autos, ainda que o distrato social juntado pela exequente contenha previsão de que houve a liquidação da empresa e que não houve partilha entre os sócios, por se tratar de disposição unilateral da executada, carece de adequada demonstração.

No mesmo sentido, registre-se o seguinte aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DO PROCESSO EXECUTÓRIO MEDIANTE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Tribunal a quo, apesar de ter reconhecido que o posto de combustível que figura no polo passivo da execução encontra-se desativado e encerrou suas atividades de forma irregular, sem promover a devida extinção da pessoa jurídica no registro público, julgou improcedente o recurso da recorrente, fundamentando sua decisão na ausência de dissolução e liquidação regular da sociedade, o que inviabilizaria a substituição requerida. 2. No julgamento do REsp n. 2.082.254/GO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma afirmou que "a sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios" (DJe de 15/9/2023).
3. Somente a extinção regular da pessoa jurídica permite a aplicação da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015. Todavia, para que essa efetivação ocorra, é imprescindível a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua devida distribuição entre os sócios.
4. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp n. 1.712.305/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 14/4/2021; AgInt no AREsp n. 2.451.651/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 2/9/2024). Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.924.184/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Diante da falta de demonstração da real liquidação da sociedade empresarial e de possível partilha do patrimônio entre os sócios, tem-se que não há efetiva extinção da personalidade jurídica da empresa executada, o que torna descabida a sucessão processual e, por conseguinte, adequada a garantia de oportunidade para instauração da desconsideração da personalidade jurídica de acordo com a concreta demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

iii.

Dispositivo.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada de Id. 24790643
, a fim de
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
interposto, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o redirecionamento do cumprimento de sentença contra os sócios da pessoa jurídica originalmente devedora
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/08/2025